Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA ANTERIOR. ESBULHO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nesse caso, notadamente a doação do imóvel aos então cônjuges.

2. Ambas as partes reconhecem que a apelante reside no local há alguns anos, no entanto, não é possível denominar como essa ocupação de fato ocorreu, pois não restou comprovada a alegada doação à apelante e seu ex-cônjuge.

3. A existência de comodato verbal e a preservação da posse indireta pela parte recorrida, bem como o desatendimento do pedido de desocupação voluntária do imóvel comprovam o esbulho e a impossibilidade de exercício da posse direta pela autora/apelada sobre o imóvel descrito na inicial.

4. O pedido de indenização por danos materiais em virtude das benfeitorias realizadas pela apelante no imóvel, não deve ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância, pois tal pedido não foi apresentado perante o juízo a quo, por meio de reconvenção, não sendo possível sua análise em sede recursal. Recurso não conhecido nesta parte.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.